Tribunal: TJMT
Processo: 1000158-57.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000158-57.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GERALDO DA SILVA MEDRADO - CPF: 433.151.001-87 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA MATOS VIEIRA - CPF: 036.077.191-28 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POR TRINTA DIAS – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS – RECLAMAÇÃO NO PROCON - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO REGULAR DOS SERVIÇOS DE ÁGUA – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE ABASTACIMENTO POR CAMINHÃO PIPA CONFORME ORDENS DE SERVIÇOS ACOSTADAS AOS AUTOS – VISTORIA QUE ATESTOU O REGULAR ABASTECIMENTO POSTERIOR A PROPOSITURA DA AÇÃO - RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS FRUSTRADAS – DEMORA NA SOLUÇÃO -DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
RAZOÁVEL – SERVIÇO ESSENCIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

O serviço de abastecimento de água é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A despeito da alegação de fornecimento regular dos serviços, restou comprovado pelas provas dos autos o calvário experimentado pela parte promovente para obter o regular fornecimento dos serviços, tendo realizado inúmeras reclamações e teve que ser socorrido por caminhões pipa.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou-a ao pagamento de indenização por dano moral em razão de ausência de fornecimento regular dos serviços e ausência de solução na esfera administrativa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para;
CONDENAR
a Reclamada a pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por dano moral, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária (INPC) a partir desta data. Indefiro pedidos de obrigação de fazer e danos materiais.

Sem custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei no 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão ante a ausência de ato ilícito praticado, posto que em vistoria realizada pela parte promovida fora constatado que o abastecimento de água da parte promovente estava normal.

Afirma que conforme telas que acostou não há qualquer irregularidade presente no aparelho medidor e que a água está chegando normalmente na residência do promovente e que prestou auxílio fornecendo caminhões pipa de modo que inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, alternativamente, a redução do valor fixado a título de dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, esclareço que a parte promovida, ora recorrente, apenas alega inexistência de ato ilícito alegando que o abastecimento de água na residência da parte promovente encontra-se regular.

A despeito da referida alegação entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso o promovente alega
que no mês de setembro de 2019 ficou aproximadamente trinta dias sem o regular abastecimento de água e que desde então não tem fornecimento adequado dos serviços de água em sua matrícula, mesmo com as faturas quitadas, razão pela qual realizou reclamação perante o Procon
no 51.001.006.19-0014214.

Afirma que ficou desguarnecido de utilizar a água na sua residência, e que mesmo com diversas reclamações administrativas até a propositura da ação não havia o abastecimento de água em sua residência, conforme protocolos que anexa (0814748, 44890756, 44889057, 2437045).

Em que pese as alegações da promovida em sede de recurso que não há irregularidade no abastecimento de água na residência do promovente, a mesma de forma contraditória confessa que forneceu caminhões pipas para socorrer a parte promovente.

Ora se houve disponibilização de caminhões pipas pela promovida após insistentes pedidos do promovente, conforme ordens de serviço anexadas aos autos, é porque o abastecimento de água não estava regular.

Consoante verifica-se dos autos, a parte promovente ficou sem o regular abastecimento de água, tanto é que necessitou ser socorrido por meio de caminhão pipa por três vezes, sendo comprovado pelas ordens de serviço de entrega (ids.
47903043
, 46865805 e
47903049
).

De outra banda, somente por meio de vistoria realizada em 13/02/2020 (após propositura da demanda e inúmeras reclamações) que restou comprovado o regular abastecimento de água.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

Logo, restou evidenciada e comprovada a falha na prestação do serviço, porquanto
o serviço de abastecimento de água é daqueles essenciais e, portanto, deve ser fornecido de forma ininterrupta, contínua.

A demora excessiva na solução do problema ultrapassa o mero aborrecimento da vida civil, de modo que acertada a sentença que condenou a parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado com razoabilidade e proporcionalidade, não havendo reparos a fazer na sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2021